Tribunal: TJMT
Processo: 1019235-10.2024.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019235-10.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HAYALLA DIAS CORDEIRO - CPF: 062.113.541-00 (RECORRENTE), KELLY MENDES DA SILVA - CPF: 016.932.761-27 (ADVOGADO), SUPERMIX CONCRETO S/A - CNPJ: 34.230.979/0044-46 (RECORRIDO), JOSE ADRIANO ASSUNCAO MARTINS - CPF: 091.594.056-60 (ADVOGADO), WANDERSON DE ARRUDA SILVA - CPF: 040.480.221-48 (RECORRIDO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1019235-10.2024.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Hayalla Dias Cordeiro

Recorrida(s):

Supermix Concreto S/A, Wanderson de Arruda Silva e Bradesco Seguros S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/03/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. INSURGÊNCIA RECURSAL QUANTO AO PLEITO INDENIZATÓRIO DE DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE LESÕES CORPORAIS. AUSÊNCIA DE INCIDENTES NO LOCAL DO EVENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE DEFEITO APÓS O CONSERTO. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado em que a Autora pleiteia a condenação a título de dano material pelo valor de R$ 290,00, em decorrência do reparo do pneu após o acidente de trânsito, mais o ressarcimento pelas despesas com alimentação no importe de R$ 525,00, e pelo dano moral sofrido pela demora no conserto que resultou na privação de mobilidade e dificuldades cotidianas, situação que gera grande sofrimento, frustração e constrangimento.

2. O acidente de trânsito ocorreu em 21/06/2023, onde a motocicleta HONDA/CG 160 FAN da autora foi atingida pelo veículo conduzido pelo funcionário da empresa Supermix. A Recorrente afirma que após o conserto de sua motocicleta teve que efetuar a troca do pneu que custou o valor de R$ 290,00, tendo em vista que estava danificado em razão do acidente, além disso, requer a restituição do valor gasto com alimentação, pois como estava impossibilitada de utilizar sua motocicleta para realizar as refeições em sua residência teve que arcar com os custos adicionais, bem como a indenização por dano moral restou evidente quanto houve a demora de 51 dias para o conserto de sua motocicleta.

3.
Não há que falar em dever dos Recorrido em efetuarem o pagamento de “danos remanescentes” na motocicleta da autora, tendo em vista que inexistem nos autos, provas de defeitos na motocicleta após o conserto, pois o fato da autora ter realizado orçamento para troca do pneu, não é suficiente para demonstrar que a troca era necessária em decorrência do acidente, ademais, a motocicleta foi entregue a autora em 10/08/2024 e somente em 01/09/2024 é que a mesma entrou em contato alegando a necessidade de troca do pneu, sem que tenha juntado qualquer laudo confeccionado por um mecânico capaz de comprovar suas alegações.

4.
Conforme mencionado na sentença que considero como fundamento para julgar este recurso: “
Por fim, no tocante aos danos morais em virtude da imprecisão terminológica utilizada no artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições doutrinárias e jurisprudências. Entretanto, o direito à honra, à imagem, ao nome, à intimidade, à privacidade ou a qualquer outro direito da personalidade, estão inseridos no direito à dignidade, base essencial de cada preceito constitucional referente aos direitos fundamentais. Sendo o artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal dispõe que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. (...) Portanto, não existe nos autos qualquer motivação suficiente a ensejar o deve de indenizar moralmente, vez que não consta qualquer relato mediante comprovação de situação vexatória ou outra situação que denote violação à direito da personalidade, inviável o reconhecimento de indenização por dano moral.”.

5.
Se o acidente de trânsito gerou apenas danos materiais nos veículos envolvidos, sem qualquer lesão corporal aos condutores ou passageiros, nem houve discussão acalorada, o aborrecimento, transtorno e o nervosismo dele decorrente não é suficiente para gerar direito a indenização a título de dano moral, ainda mais quando não restar demonstrado que em decorrência do acidente, aconteceram fatos constrangedores e práticas atentatórias à personalidade da pessoa que não deu causa ao acidente.

6. A respeito da matéria discutida, o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que o
“mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano mora, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo” (REsp 1.406.245, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 24-11-2020, data da publicação/fonte:DJe 10-02-2021).

7. Quanto a pretensão do ressarcimento pelo custo da sua alimentação, tal situação não possui correlação com o acidente de trânsito, vez que não há provas de que realizava suas refeições em sua residência em período anterior ao acidente.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Isto posto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino por julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para condenar os Reclamados, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 3.315,00 (três mil, trezentos e quinze reais), com incidência de juros de mora ao patamar de 1% ao mês a contar do efetivo prejuízo (Súmula 54-STJ) e correção monetária pelo INPC-IBGE a contar do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ).
”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. A Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, porém suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025